Tribunal: CARF
Processo: 10880.690791/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690791/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.014 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES
DE
SUSPENSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecidos os argumentos apresentados em sede de
preliminar, consistentes em pedido de apensação de processos, os relacionados a vendas a
comerciais exportadoras e a petição e os documentos juntados em 13/09/21, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da Resolução CARF no 3803000.325, datada de 20/08/13:
“Cuida-se de declaração de compensação formalizada em 24/06/2009, com o
propósito de extinguir débitos no valor de R$ 34.653,93, com créditos no valor de R$
25.419,15 proveniente do recolhimento indevido realizado por meio do DARF no
valor de R$ 516.124,90, recolhido em 15/05/2006, código 5856.
O despacho decisório anexo à fl. 05 não homologou a compensação pleiteada,
sob o pressuposto de que foram localizados pagamentos integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690791/2009-98
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.014 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690791/2009-98

Cumpre informar de que o contribuinte não retificou DCTF e nem DACON, sob
o argumento de que tal procedimento não seria necessário para reconhecer o crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade às fls. 09/29, o contribuinte se limita a
apresentar planilhas para provar o seu direito creditório e afirma ter ocorrido erro
material no preenchimento da DCTF. Sustenta que o crédito tem origem no
pagamento indevido da COFINS em relação as operações de “vendas destinadas ao
exterior por meio de empresa comercial exportadora”, bem como “vendas para
empresas comerciais fabricantes”. Afirma que deixou de anexar as notas fiscais de
venda de mercadorias em razão da enorme quantidade de documentos e por conta
disso requer a realização de diligência na sede da empresa.
Às fls. 290/299 a DRJ de São Paulo apreciou a Manifestação de Inconformidade
e se manifestou por meio do Acórdão n.o 1632.907 13 a Turma da DRJ/SP1, mas
ratificou o entendimento antes exarado no despacho decisório, no sentido de que o
contribuinte não logrou êxito em demonstrar a existência de seu crédito, bem como em
razão da DCTF constituir-se em confissão de dívida.
Os julgadores de piso, ainda negaram o pedido de apresentação de provas após a
Manifestação de Inconformidade, bem como o pedido de diligência, principalmente
em razão de que o contribuinte não apresentou contratos comerciais, notas fiscais,
ainda que fosse por amostragem, nem teria demonstrado se as empresas
“RassiniNHK– Autopeças” e “Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda”, fabricam
veículos e máquinas relacionados no art. 1o da Lei no 10.485/02, ou as autopeças
constantes dos Anexos I e II desta mesma Lei. Destacam ainda que a recorrente não
juntou aos autos CNPJs destas empresas para que a fiscalização apurasse suas
atividades.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte insiste na necessidade da realização
de diligência na sede da empresa com a finalidade de se apurar a existência do crédito,
que por sua vez tem origem na apuração errônea da COFINS no período de
janeiro/2003 e dezembro/2007.
Renova seus argumentos em relação a tributação indevida de suas receitas no
que se refere as operações de venda destinadas ao exterior por meio de empresa
comercial exportadora e vendas a empresas comerciais fabricantes.
Neste contexto, sustenta que as empresas para as quais vendeu mercadorias têm
por objeto a atividade de comercial fabricante, por isso deveriam ter sido aplicadas as
alíquotas “comuns” do PIS e da COFINS de 1,65% e 7,6%, respectivamente, e não as
alíquotas “diferenciadas” de 2,3% e 10,8%, conforme dispõe o artigo 3o, incisos I e II,
da Lei no 10.485/02.
Em relação as receitas resultantes de operações de “exportação indireta”, ou
seja, vendas realizadas por empresa comercial exportadora, afirma que não incide PIS
e COFINS, nos termos dos artigos 5o, III, da Lei no 10.637/02 e 6o, III, da Lei no
10.833/03. Faz questão de destacar ter preenchido equivocadamente o CFOP n.o 5101,
enquanto que o correto era CFOP n.o 5501, no tocante as operações de exportação.
Juntamente com o Recurso Voluntário, anexa aos autos (Doc. 03), 2 (duas)
notas fiscais emitidas para as empresas RassiniNHK– Autopeças e Magneti Marelli
Cofap Autopeças Ltda, com o propósito de demonstrar que possui relação comercial
com tais empresas.
Já em relação as saídas para à exportação, anexou memorandos de exportação
(Doc. 04).
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.014 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690791/2009-98

Por fim, colaciona julgados deste colegiado com o fito de demonstrar que deve
prevalecer o princípio da verdade material diante da forma. Requisita a conversão do
julgamento em diligência e indica perita, inclusive já formulando quesitos.
É o relatório.”
O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência pela Resolução
no3803-000.325, datada de 20/08/13, e da qual extraí o relatório acima transcrito. Transcrevo os
trechos que determinaram a realização do trabalho:
“(. . .)
Assim, uma vez que o contribuinte agora trouxe em seu Recurso Voluntário,
“Memorando de Exportação”, por meio do qual faz prova de que praticou operações
indireta de exportação para a Argentina no ano de 2005, por certo que, fortalece
sobremaneira o seu direito a realização da diligência pleiteada, uma vez que
demonstrou a verossimilhança do seu direito creditório. Todavia, evidentemente que
será necessário reabrir a instrução processual a fim de que se apure se efetivamente se
foram recolhidas as contribuições sobre as receitas decorrentes de vendas a empresa
comercial exportadora, pois não sendo constatado o recolhimento indevido,
evidentemente que o PER/DCOMP apresentado não deve ser homologado.
(. . .)
Quanto a segunda parcela do direito creditório, o contribuinte afirma que se
origina de vendas realizadas às empresas RassiniNHK– Autopeças e Magneti Marelli
Cofap Autopeças Ltda.
Ora, é verdade que somente com o Recurso Voluntário o contribuinte anexou
aos autos prova de que tais empresas tem por finalidade a fabricação de peças e
acessórios para veículos. Entretanto, ainda assim, manifesto entendimento de que está
adequadamente comprovado que a recorrente vendeu mercadorias para ambas as
empresas, pois anexou notas fiscais datadas de 2005, por intermédio das quais se
confirma o nome daquelas empresas. Além do que, é importante mencionar que os
CNPJs agora juntados também comprovam se tratarem de empresas que possuem
como objeto a fabricação de peças.
(. . .)
Lembro ainda que caso o contribuinte tivesse apresentado livros contábeis,
todas as notas fiscais de venda, bem como todos os memorandos de exportação, por
certo que não seria o caso de converter o julgamento em diligência, mas talvez
reconhecer o direito creditório, desde que as provas fossem claras como a luz solar.
Contudo, justamente em razão de que há apenas fortes indícios de que o
contribuinte possui o direito que alega ter, opto por converter o julgamento em
diligência com a finalidade de que a repartição de origem apure a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, bem como que seja intimado o contribuinte a se manifestar após a
realização da diligência.”
A diligência foi realizada e o relatório encontra-se nos autos (fls. 376 a 380).
Preliminarmente, o agente fiscal verificou que, no PER/DCOMP objeto do
presente, foi somente utilizado crédito que a recorrente identificou em seus demonstrativos como
tendo origem nas vendas a comerciais fabricantes. Assim, desconsiderou os argumentos e
documentos relacionados aos créditos relacionados a vendas a comerciais exportadoras.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.014 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690791/2009-98

E concluiu pela inexistência do crédito, por falta de apresentação de provas. O
conjunto probatório constante dos autos era insuficiente e o contribuinte não respondeu a três
intimações, por meio das quais foram requeridos livros diário e razão e amostra de notas fiscais.
A recorrente tomou ciência do relatório de diligência, porém não se manifestou.
Por fim, em 13/09/21, a recorrente juntou petição, por meio da qual informa que
não atendeu a diligência, porque teve dificuldades no acesso ao E-CAC, com a incorporação da
empresa Thyssenkrupp Bilstein Brasil Molas e Componentes de Suspensão Ltda.
(61.689.212/0001-12) pela Thyssenkrupp Brasil Ltda. (47.366.273/0001-18).
Com a inclusão do processo na pauta de julgamento e o pouco tempo que lhe
restou, levantou parte da documentação, que carreou aos autos.
E concluiu, pedindo que o julgamento seja convertido em diligência, para que
possa apresentar o restante da documentação e comprovar a legitimidade do direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais admissibilidade e deve ser
conhecido.
PRELIMINAR
Em sede de preliminar, a recorrente relata que há outros 22 processos
administrativos cujos objetos também são compensações de créditos gerados por pagamentos
indevidos de PIS e COFINS sobre vendas para comerciais exportadoras e comerciais
fabricantes:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.014 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690791/2009-98

E pleiteou a “apensação” ao presente, para julgamento em conjunto, a fim de
evitar decisões contraditórias.
Registro que sete processos encontram-se nesta pauta e, por conseguinte, serão
julgados em conjunto. E os demais já foram julgados, com decisões desfavoráveis ao
contribuinte, por falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório.
Desta forma, deixo de conhecer do pedido.
MÉRITO
Conforme relatado, a primeira turma do CARF que apreciou o recurso voluntário
converteu o julgamento em diligência, pois identificou “ (. . .) fortes indícios de que o
contribuinte possui o direito que alega deter (. . .).”
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.014 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690791/2009-98

Então, determinou que a unidade de origem examinasse os documentos constantes
dos autos e intimasse o contribuinte a apresentar os que fossem necessários para a
complementação do conjunto probatório.
A diligência foi realizada e de cujo relatório extraio os principais trechos (fls. 376
a 380):
“(. . .)
Conforme indicado pelo próprio sujeito passivo em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 9/29) e Recurso Voluntário (fls. 303/323), a origem do crédito de
pagamento indevido ou a maior foi a aplicação equivocada da alíquota diferenciada de
PIS/PASEP e COFINS sobre receitas provenientes de venda destinada à exportação e
vendas para empresas comerciais fabricantes.
Segundo relato, foi indicado CFOP de vendas internas (5101) para itens
comercializados com fim específico de exportação (5501), e aplicadas alíquotas
diferenciadas de 10,8% para COFINS e 2,3% de PIS/PASEP em vendas para duas
entidades comerciais fabricantes (Rassini e Magnetti Marelli), quando deveriam ser
aplicadas alíquotas regulares de 7,6% e 1,65%, respectivamente, conforme art. 3o,
incisos I e II, da Lei no 10.485/2002.
• RESSALVA INICIAL
Conforme planilha juntada pelo sujeito passivo nas fls. 60/61, no período de
apuração de abril de 2006 aponta crédito de vendas ao exterior de R$ 4.516,03 e
vendas para empresas comerciais fabricantes de R$ 25.419,15.

Vislumbra-se que não há crédito de venda com finalidade de exportação.
Sendo assim, todas as considerações do sujeito passivo sobre a existência de
crédito decorrente de tributação indevida em vendas destinadas à exportação
foram desconsideradas.
• PROCEDIMENTO
Em sua impugnação, a THYSSENKRUPP alega que deixou de realizar a
retificação de suas obrigações acessórias (DCTF, DACON e DIPJ) do período de
apuração do crédito reivindicado (fl. 16).
Tampouco, a documentação acostada pelo sujeito passivo, em anexo aos
recursos, permite constatar a certeza e liquidez do crédito em debate.
Na DACON de abril/2006, no 0000100200701430412, transmitida em
14/06/2007, a THYSSENKRUPP indicou nas fichas 17A - “Cálculo da COFINS –
Regime Não Cumulativo” e 19A - “Cálculo da COFINS – Alíquotas Diferenciadas”,
receitas sujeitas à alíquota regular de 7,6% de R$ 18.867.009,51 (linha 01, ficha 17A)
e receitas de vendas de produtos sujeitos à alíquota diferenciada e por unidade de
produto de R$ 1.599.098,82. Por isso, a mera exibição da planilha de fls. 177/181 não
é suficiente para determinar se tais notas fiscais foram declaradas na ficha 17A ou 19A
da DACON de abril/2006, uma vez que o somatório das notas fiscais do crédito
alegado totaliza R$ 587.895,82. Para fazer jus ao crédito reclamado, as vendas
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.014 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690791/2009-98

indicadas na planilha de fls. 177/181 devem estar relacionadas na ficha 19A. A
imagem abaixo mostra as Fichas 17A e 19A da DACON abril no
0000100200701430412.

Por isso, na tentativa de aferir a certeza e liquidez do crédito reclamado, o
procedimento adotado foi solicitar os livros diário e razão relativos ao período de
apuração do crédito, além de uma amostra das notas fiscais discriminadas na planilha
de fls. 177/181. Dessa forma, seria possível verificar as vendas para as empresas
comerciais fabricantes indicadas nos recursos, assim como as bases de cálculo
declaradas em DACON.
Desde a expedição do RPF Diligência no 08.1.19.00-2020-00050-6 foram
expedidos três termos de intimação para que a THYSSENKRUPP apresentasse as
notas fiscais selecionadas para o período de apuração e os livros diário e razão, como
se vê nas fls. 364/365, 368/369 e 372/373. E todos não lograram êxito em obter a
documentação necessária. Não houve nenhuma resposta por parte do sujeito passivo,
algo que causou surpresa, visto que o pedido de diligência partiu do próprio sujeito
passivo, em ambos os recursos protocolados.
Destaco também que a THYSSENKRUPP não juntou nenhum pedido de
dilação de prazo ou semelhante, havendo transcorrido mais de 5 meses entre a
primeira intimação e a lavratura deste relatório.
Por isso, a aferição de certeza e liquidez do crédito de pagamento a maior de
COFINS, período de apuração abril/2006, sobre a venda para empresas comerciais
fabricantes restou prejudicada.
• CONCLUSÃO
Considerando que a THYSSENKRUPP não juntou os documentos necessários
para aferição do crédito reclamado e que as declarações transmitidas não permitem
afirmar a existência da aplicação indevida de alíquota diferenciada, concluo pela
inexistência do direito creditório e procedência da cobrança dos débitos indevidamente
compensados.
(. . .)”
A recorrente não apresentou contrarrazões.
Examino os autos.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.014 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690791/2009-98

Ratifico o trabalho de diligência, uma vez que foram adotados os procedimentos
necessários à validação dos créditos e dada ao contribuinte a possibilidade de apresentar provas
complementares. Com efeito, foram enviadas três intimações para obtenção de livros diário e
razão e amostra de notas fiscais, as quais não foram respondidas.
O recurso voluntário foi interposto com o objetivo de comprovar a liquidez e
certeza do crédito indicado no PER/DCOMP no 39222.44632.240609.1.3.04-3016, no montante
de R$ 25.419,15.
O agente fiscal responsável pela diligência verificou que este montante fora
identificado pela recorrente como integralmente proveniente de pagamento indevido de COFINS
sobre vendas a comerciais fabricantes.
Assim sendo, deixo de conhecer os argumentos e documentos relacionados a
vendas a comerciais exportadoras.
E não reconheço o crédito relativo a vendas a comerciais fabricantes, em razão da
insuficiência do conjunto probatório verificada no âmbito do trabalho de diligência.
Dada a falta de comprovantes, não há que se deliberar sobre os argumentos
jurídicos relacionados à determinação da alíquota da COFINS aplicável a vendas para comerciais
fabricantes e à possibilidade de utilizar o crédito, apesar dos erros cometidos no preenchimento
dos DACON e DCTF.
Além de pedido de diligência, o qual foi atendido, também pleiteou perícia e
indicou perito e quesitos. Nego o pedido, pois todos documentos juntados foram criteriosamente
analisados pela DRF, não havendo necessidade de qualquer esclarecimento adicional.
Conforme relatado, em 13/09/21, isto é, um dia antes do início das sessões de
julgamento do mês de setembro de 2021, a recorrente juntou petição, como segue:
“(. . .)
Diante da incorporação da empresa Thyssenkrupp Bilstein Brasil Molas e
Componentes De Suspensão Ltda. (61.689.212/0001-12) pela Thyssenkrupp Brasil
Ltda. (47.366.273/0001-18), a incorporadora encontrou dificuldades no acesso ao E-
CAC, razão pela qual não conseguiu atender intimação para apresentar a
documentação para a elaboração do Relatório de Diligência Fiscal.
Assim, com a inclusão dos autos na pauta de julgamento do dia 15/09/2021, no
exíguo prazo que lhe restou, a Recorrente conseguiu levantar somente parte da
documentação solicitada no Termo de Intimação Fiscal.
Dessa forma, requer a juntada da anexa documentação, bem como requer seja
novamente convertido o julgamento em diligência, para que a Recorrente apresente o
restante dos documentos solicitados, a fim de comprovar a existência do direito
creditório.
(. . .)”
Não conheço da petição e dos documentos, posto que juntados após os prazos para
entrega do recurso voluntário (art. 33 do Decreto no 70.235/72) e estabelecido pelo Termo de
Intimação Fiscal SRRF08/EQDCP/HDCL no 24, de 28 de setembro de 2020, o terceiro expedido
no âmbito do trabalho de diligência.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não conhecidos
os argumentos apresentados em sede de preliminar, consistentes em pedido de apensação de
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.014 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690791/2009-98

processos, os relacionados a vendas a comerciais exportadoras e a petição e os documentos
juntados em 13/09/21, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital